Tribunal: TJDFT
Processo: 0740317-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740317-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXMINIANO MAGALHAES DE LIMA RÉU ESPÓLIO DE: PAULO CESAR MEIRELES REPRESENTANTE LEGAL: MICHEL DA SILVA MEIRELES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por intempestividade, tendo em vista que pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. Brasília, DF, 19 de setembro de 2025 14:22:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador